Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Segundo o artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença que versa sobre excesso de execução pressupõe que o executado especifique o valor que “entende correto” e apresente a correspondente memória discriminada do cálculo.
II. Na impugnação ao cumprimento de sentença não é admissível a dedução de matérias que desafiam a coisa julgada, consoante a inteligência do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil.
II. A impugnação constitui incidente da fase de cumprimento de sentença que, por sua própria natureza e amplitude jurídica, é incompatível com a veiculação de matérias superadas pelo encerramento da fase cognitiva.
III. A limitação cognitiva da impugnação ao cumprimento de sentença, alinhada à eficácia preclusiva da coisa julgada, impede que na etapa de cumprimento de sentença sejam veiculadas defesas que poderiam interferir na formação do título judicial e que não dizem respeito à pretensão executiva propriamente dita.
V. Agravo de Instrumento desprovido.